Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo eminente juiz da causa principal, aguarde-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a regularização da representação processual da agravante. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator